Tribunal: CARF
Processo: 10932.000532/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000532/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.051 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 21/02/2003 a 31/03/2003, 21/06/2003 a 30/06/2003,
01/09/2003 a 10/09/2003, 21/12/2003 a 31/12/2003
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE
AFASTADA.
Afastado a duplicidade de cobranças do auto de infração face às declarações de
compensação apresentadas e não homologadas com o mesmo crédito glosado e
face a comprovação do parcelamento do débito remanescente não se justifica a
manutenção do auto de infração para o lançamento do crédito tributário
exarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000532/2008-45
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

O presente processo trata de retorno de diligência, portanto, adoto o relatório feito
pela Relatora que solicitou a diligência pela última vez, conforme consta na resolução de fls.
1597.
Por bem descrever os fatos ocorridos até o julgamento da decisão recorrida, segue
abaixo a transcrição do relatório da instância a quo e da sua ementa, bem como as
razões recursais:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIP1/2002),
aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002; consoante capitulação
legal consignada à fl. 396, foi lavrado o auto de infração de fls. 394/395, em
14/12/2008, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Samuel José de Santana,
para exigir R$ 10.400.784,00 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$
7.850.486,38 de juros de mora calculados até 28/11/2008, o que representa o crédito
tributário total consolidado de R$ 18.251.270,38.
Consoante a descrição dos fatos, de fl. 396, que remete ao termo de verificação e
constatação fiscal, de fls. 386/389, a contribuinte deixou de recolher o imposto em
virtude da apropriação de créditos do imposto referentes a insumos desonerados
(isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero), com amparo no Mandado de
Segurança n° 2003.61.14.0013789, nos períodos de apuração de 2003 especificados na
ementa deste Acórdão. Concedida parcialmente a medida liminar colimada e proferida a
sentença de mérito, sendo parcialmente procedente o pedido, há recursos de apelação
em curso interpostos pela União Federal e pelo sujeito passivo, recebidos no efeito
devolutivo, nos termos da certidão de objeto e pé de fl. 349.
Consoante a planilha de fls. 367/369, trata-se de créditos extemporâneos (janeiro de
1993 a fevereiro de 2003) com atualização monetária pela Ufir e taxa Selic.
A empresa tomou ciência da exação em 04/12/2008, por intermédio do preposto, Sr.
Pedro Luiz Braga.
Insubmissa, a contribuinte apresentou, em 19/12/2008, a impugnação de fls. 416/427,
subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, Dr. Waldir Siqueira, qualificado no
instrumento legal de fl. 443, em que denuncia, em síntese, a ocorrência da decadência
por ser o IPI um tributo sujeito ao lançamento por homologação (Cm, art. 150, § 4°),
sendo o prazo decadencial de 5 anos (RIPI/2002, arts. 126 e 129), conforme julgados do
Conselho de Contribuintes, e considerada como pagamento a dedução de débitos com
créditos admitidos, mesmo sem saldo a recolher (RIPI/2002, art. 124): o auto de
infração foi lavrado em 04/12/2008, ou seja, mais de 5 anos após a ocorrência dos fatos
geradores apontados; tratando-se de créditos extemporâneos, quanto ao mês de
dezembro de 2003, o mesmo da autuação, os créditos já existiam em 01/12/2003 e,
portanto, já havia a decadência para esse mês; superada a questão da decadência, o
direito da contribuinte, de apropriação de créditos extemporâneos relativos a insumos
desonerados, tem respaldo no principio constitucional da não cumulatividade, tema já
tratado por Tribunais Superiores; por fim, requer o conhecimento e integral provimento
da impugnação e o cancelamento do auto de infração e o arquivamento do processo
administrativo.
O lançamento foi julgado procedente pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão Preto em
20/02/2009, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período
de apuração: 21/02/2003 a 31/03/2003, 21/06/2003 a 30/06/2003, 01/09/2003 a
10/09/2003, 21/12/2003 a 31/12/2003
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto da
autuação, importa em renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação
das razões de mérito pela autoridade administrativa competente DECADÊNCIA.
A contagem do prazo qüinqüenal de decadência se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se for
o caso de falta de antecipação de pagamento e apropriação na escrita fiscal de
créditos não admitidos pela legislação tributária.
DÍVIDA PASSIVA DA UNIÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial qüinqüenal é aplicável ao direito de o administrado
aproveitar na escrita fiscal créditos extemporâneos do IPI, conforme a
legislação tributária.
Lançamento Procedente.
A recorrente foi cientificada do teor do referido acórdão em 22/04/2009, tendo
protocolado seu recurso voluntário em 19/05/2009, reiterando os argumentos expostos
em sua peça impugnatória.
Posteriormente, por meio de instrumento datado de 27/11/2009 (fls. 1014), a recorrente
apresenta desistência parcial do recurso voluntário, no valor de R$ 1.462.499,00, bem
como informa a solicitação de parcelamento deste valor.
Afirma ainda a existência de duplicidade de cobranças neste auto de infração face à
declarações de compensação apresentadas e não homologadas com o mesmo crédito
glosado.
Consta ainda deste processo que a contribuinte teria obtido decisão judicial (fls.
1402/1403) determinando a autoridade fiscal que fossem tomadas:
[...] as devidas providencias no sentido de proceder ao determinado na sentença
de fls. 1389/1390, promovendo as retificações necessárias no bojo do auto de
infração n. 10932.000532/200845, a fim de extirpar do montante integral dos
créditos individualmente apurados pelo contribuinte e objeto de cobrança em
seu bojo, aqueles créditos excedentes utilizados pelo contribuinte para
compensação de tributos e não homologados pelo fisco federal, objeto dos
processos administrativos n''s. 13819.001208/200324, 13819.901128/200612,
10923.000221/200712 e 13819.901129/2006.68, [...]As retificações foram
efetivadas pela unidade de origem, tendo esta informado (fls. 1457) que, após o
abatimento dos valores cobrados em duplicidade, restaram exigíveis no presente
processo o valor de R$ 1.100.781,90.
A recorrente, cientificada da modificação no valor devido, manifesta-se afirmando que
os valores remanescentes encontram-se parcelados, devendo o processo ser arquivado.
Em sendo esta a situação em que se encontra o processo, constata-se que a unidade de
origem, ao realizar os cálculos demandados pela autoridade judicial para exclusão dos
valores exigidos em duplicidade, não deixa claro se os valores aos quais a recorrente
teria apresentado renuncia do recurso voluntário foram, previamente, excluídos da
exigência, ou se estes valores ainda se encontram exigíveis no presente processo.
Mostra-se necessário, ainda, para a solução da lide que este órgão julgador tenha
conhecimento sobre a situação atualizada do processo judicial que culminou com a
retificação no lançamento efetivada pela unidade de origem.
Em conclusão, a diligência foi solicitada nos seguintes termos:
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

Dessa forma, voto por que se CONVERTA O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para a unidade de origem:
A) informar se, nos cálculos procedidos para a retificação do lançamento em
decorrência da exigência em duplicidade, foram observados os valores aos quais
a recorrente teria desistido do recurso voluntário, com posterior parcelamento
destes; B) caso não tenham sido previamente excluídos tais valores, que refaça o
cálculo, com a exclusão também destes valores, verificado se ainda subsistiria
algum valor exigível remanescente; C) intime a contribuinte para que anexe aos
autos todas as decisões emitidas pelo Poder Judiciário referentes ao Mandado de
Segurança n° 000652297.2009.403.6114, bem como informe sobre a situação
atual do processo e do possível trânsito em julgado da sentença 1466/10, ou de
decisão posterior.
Após prestadas as informações acima, abra-se vistas a recorrente para que se
manifeste no prazo de 10 (dez) dias, se entender necessário, bem como intime-se
a douta Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste no prazo de 10
(dez) dias, sobre o resultado desta diligência.
Por fim, devem os autos retornar a este Conselheiro para prosseguimento no
julgamento.
A diligência foi realizada e resultou no seguinte Relatório (fl. 1151):

Intimado a se manifestar, a Recorrente apenas fez juntar aos autos novas cópias
relativas à Ação Judicial. A PGFN apenas tomou ciência do resultado.
Tendo em vista que o Relator original do presente feito não mais integra este
colegiado, os autos me foram redistribuídos por sorteio.
Inicialmente reputo necessário delimitar a questão posta em julgamento.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 769 e seguintes, a presente ação fiscal foi
instaurada para se verificar a legitimidade da utilização de créditos de IPI objeto
do Mandado de Segurança no 2003.61.14.0013789, que tem por objeto o direito
à "escrituração dos créditos de IPI decorrentes das aquisições de insumos em
geral isentos, não tributados e sujeitos à aliquota zero, os quais deverão ser
utilizados em sua escrita fiscal na dedução do IPI devido nas saídas tributadas,
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

assegurando-se a compensação com outros tributos federais e o seu
ressarcimento na forma da Lei."
Todo o crédito tributário foi lançado com a "exigibilidade suspensa" e com o
intuito de prevenir a decadência.
O crédito de IPI lançado foi escriturado no Livro de Apuração do contribuinte
da seguinte forma (fl. 771):

Assim, o credito tributário constituído por meio do presente Auto de Infração
diz respeito exclusivamente à utilização de crédito indevido do IPI (crédito
indevido de IPI convertido em débito), no valor de R$10.400.784,00, na escrita
fiscal do contribuinte, independentemente da forma como esse crédito
escriturado foi utilizado (sequer se adentrou a essa seara). A Fiscalização não
apurou saldo devedor mês a mês, apenas segregou a parcela do crédito sub
judice e efetuou o lançamento.
Ocorre que, após a remessa dos autos a este CARF, a Recorrente apresentou
petição de renúncia parcial (fls. 1.014 e seguintes), renunciando ao crédito no
montante de R$1.462.499,00.
Dos fatos narrados na referida petição, depreende-se: O crédito tributário
lançado corresponde a glosas de crédito extemporâneo de IPI registrado em
livro fiscal (R$10.400.784,00);
Antes da lavratura do Auto de Infração, em cada um dos meses em que esses
créditos extemporâneos foram apropriados, quando havia a apuração de saldo
credor de IPI, a Recorrente apresentava o respectivo Pedido de Ressarcimento e
Compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Assim, do total do crédito extemporâneo apropriado (R$10.400.784,00),
R$1.462.499,00 foram absorvidos na própria escrita fiscal do IPI e
R$8.938.285,00 acabou por converter-se em saldo credor de IPI e foi utilizado
em diversas compensações (PER/DCOMPs).
Essas compensações foram indeferidas pela RFB e, ao final, os débitos nelas
declarados foram incluídos em parcelamento.
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

O Pedido de Desistência, portanto, alcança apenas o valor de R$1.462.499,00
(saldo credor utilizado), que foi utilizado para extinção de débitos de IPI na sua
escrita fiscal, e que teria sido quitado por parcelamento.
Assim, do total do crédito tributário lançado (R$10.400.784,00), apenas o
montante de R$1.462.499,00 é objeto de desistência.
Aquele montante que se converteu em saldo credor e foi utilizado em
PER/DCOMPs não foi objeto do pedido de desistência no presente feito
(R$8.938.285,00).
Nessa mesma petição de desistência, a Recorrente alegava que havia crédito
sendo cobrado em duplicidade. Aquele crédito de R$8.938.285,00 estaria sendo
cobrado no presente Auto de Infração, na condição de crédito escriturado
indevidamente no Livro de IPI, e também nos PER/DCOMPs, uma vez que as
compensações foram indeferidas por inexistência do crédito.
A Fiscalização, contudo, inicialmente discordou dessa posição, conforme
despacho de fl. 1392. Alega que os débitos controlados nas Declarações de
Compensação objeto de desistência são diferentes daqueles controlados no
presente feito.
Assim, a questão desaguou no Mandado de Segurança no
000652297.2009.40.36114, impetrado pela Recorrente, em sede do qual foi
determinado, por sentença fls. 1402 e seguintes):
A solução consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, portanto, é aquela
muito bem colocada pelo Procurador Seccional da Fazenda Nacional em sua
manifestação de fls. 614/627, qual seja, a de manutenção da cobrança dos
créditos tributários de origens diversas apurados no bojo de pedidos de
compensação considerados corretamente como não declarados (processos
administrativos
ngs
13819.001208/200324,
13819.901128/200613,
10923.000221/200712 e 13819.901129/200668), por afronta ao artigo 170A, do
GIN, devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no bojo do auto de
infração n. 10932.000532/200845, promover as as retificações necessárias no
sentido de extirpar, do montante total dos créditos indevidamente apurados,
aqueles créditos excedentes utilizados pelo contribuinte para compensação de'
tributos e não homologados pelo fisco federal, sob pena de incidência em odioso
bis in idem.
(...)
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, extinguindo
o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil, para que o Sr. Delegado da Receita Federal do
Brasil, ou por quem competente para tanto sob as suas ordens, promova as
retificações necessárias no bojo do auto de infração n. 10932.000532/200845, a
fim de extirpar do montante integral dos créditos indevidamente apurados pelo
contribuinte e objeto de cobrança em seu bojo, aqueles créditos excedentes
utilizados pelo contribuinte para compensação de tributos e não homologados
pelo fisco federal, objeto dos processos administrativos nos
13819.001208/200324,
13819.901128/200613,
10923.000221/200712
e
13819.901129/200668.
Nesse ponto, verifico que o contribuinte utilizou a maior parte do valor para
pagamento do próprio IPI devido ao fisco federal, e o crédito excedente foi
utilizado para compensação de toda sorte de créditos tributários, exatamente
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

aqueles objeto dos processos administrativos rigs 13819.001208/200324,
13819.901128/200613, 10923.000221/200712 e 13819.901129/200668.
Em assim sendo, resta inegável assistir razão ao contribuinte ao aventar suposta
e potencial cobrança em duplicidade dos créditos tributários apurados no bojo
de cada grupo de processos administrativos (10932.000532/200845 X
13819.001208/200324,
13819.901128/200613,
10923.000221/200712
e
13819.901129/200668), uma vez que os créditos objeto de pedidos de
compensação encontram-se inegavelmente inseridos naqueles apurados no bojo
do auto de infração, pois, possuem a mesma origem tática, que foi a de
apuração indevida de créditos perante o fisco federal.
E tal assertiva resta tranquilamente comprovada em termos matemáticos, ao
levarmos em conta que o contribuinte utilizou pouco mais de dez milhões de
reais em créditos indevidamente apurados para pagamento: i) de IPI, em um
total de pouco mais de oito milhões de reais, e de ii) créditos tributários
mediante compensações, em um total de pouco mais de dois milhões de reais.
Ou seja, nos termos da sentença referida, aquele montante do crédito tributário
convertido em saldo credor do IPI, objeto de pedido de ressarcimento e
compensação de débitos diversos, deveria ser excluído do presente lançamento,
devendo ser mantida apenas a cobrança dos débitos não compensados.
A RFB informa, às fls. 1455, que cumpriu a determinação judicial, afirmando
que o "valor do débito de IPI consolidado em 22/07/2010 resulta em R$
19.898.754,56(f1.906)" e que converteu o valor atualizado dos pedidos de
compensação parcelados para a mesma data (22/07/2010), alcançando
R$17.880.471,22. Assim, concluiu que no presente lançamento restaria apenas
um débito de R$ 1.100.781,90, em valores atualizados em 22/07/2010.
O que parece ter sido feito no cálculo de fls. 1455: foi utilizado o valor do
crédito tributário extinto em cada um dos Pedidos de Restituição e
Compensação para gerar um novo crédito (como se fosse crédito de pagamento
indevido ou maior) e efetuou um encontro de contas com o valor total do Auto
de Infração atualizado para a mesma data (22/07/2007), efetuando uma
imputação proporcional da seguinte forma:

Com a devida vênia ao trabalho fiscal, conforme fatos aqui narrados, o que
deveria ter sido excluído do presente Auto de Infração é, tão somente, a parcela
do crédito original extemporâneo do IPI que acabou por ser converter em saldo
credor e foi utilizado em Pedidos de Restituição e Compensação, devendo ser
utilizada como data do encontro de contas a data de transmissão de cada um dos
PERDCOMPs.
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

Vale ressaltar, inclusive, que a forma de correção dos créditos extemporâneos
de IPI lançados no presente Auto de Infração é diversa daquela utilizada para os
débitos informados nas Declarações de Compensação.
Assim, de início, aponto a necessidade de se reavaliar o cálculo de fls. 1455 de
modo a apurar a correta aplicação da decisão proferida no Mandado de
Segurança no 000652297.2009.40.36114.
Pois bem. Após a realização dos cálculos em decorrência da desistência parcial
do feito, esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 3201000.399, de 25
de julho de 2013, solicitou a seguinte diligência:
Em sendo esta a situação em que se encontra o processo, constata-se que a
unidade de origem, ao realizar os cálculos demandados pela autoridade judicial
para exclusão dos valores exigidos em duplicidade, não deixa claro se os
valores aos quais a recorrente teria apresentado renuncia do recurso voluntário
foram, previamente, excluídos da exigência, ou se estes valores ainda se
encontram exigíveis no presente processo.
Mostra-se necessário, ainda, para a solução da lide que este órgão julgador
tenha conhecimento sobre a situação atualizada do processo judicial que
culminou com a retificação no lançamento efetivada pela unidade de origem.
Dessa forma, voto por que se CONVERTA O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para a unidade de origem:
A) informar se, nos cálculos procedidos para a retificação do lançamento em
decorrência da exigência em duplicidade, foram observados os valores aos
quais a recorrente teria desistido do recurso voluntário, com posterior
parcelamento destes; B) caso não tenham sido previamente excluídos tais
valores, que refaça o cálculo, com a exclusão também destes valores, verificado
se ainda subsistiria algum valor exigível remanescente; C) intime a contribuinte
para que anexe aos autos todas as decisões emitidas pelo Poder Judiciário
referentes ao Mandado de Segurança n° 000652297.2009.403.6114, bem como
informe sobre a situação atual do processo e do possível trânsito em julgado da
sentença 1466/10, ou de decisão posterior.
Em resposta à diligência requerida por este CARF, a Autoridade Fiscal aduz (fl.
1551):
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

Todavia, a referia informação fiscal não esclarece a efetiva situação dos autos.
De início, destaca-se que o mencionado "despacho proferido à fl. 888 pela
EQPAR deste SECAT" restou superado pela decisão proferida Mandado de
Segurança n° 000652297.2009.403.6114.
A resposta também não esclarece a efetiva composição dos créditos tributários
lançados no presente auto de infração após os dois ajustes necessários, quais
sejam (i) a exclusão da parcela do crédito extemporâneo utilizado em
PER/DCOMPs e a (ii) exclusão da parcela objeto de desistência parcial no
presente feito.
Assim, considerando toda a narrativa aqui exposta, proponho a nova conversão
do feito em diligência para que a Autoridade Fiscal:
(i) reavalie o cálculo de 1455 e seguintes de forma a, em cumprimento à decisão
judicial proferida no Mandado de Segurança no 000652297.2009.40.36114,
averiguar se do valor total do crédito original lançado no presente Auto de
Infração (R$10.400.784,00) foi corretamente excluído o crédito original de
R$8.938.285,00 (convertido em saldo credor e utilizado em Pedidos de
Ressarcimento e Compensação);
(ii) esclareça, do montante original lançado correspondente a crédito
extemporâneo original de R$10.400.784,00, qual valor principal de crédito
extemporâneo permanece em cobrança nestes autos;
(iii) esclareça se, do valor que remanesce em cobrança nestes autos, foi excluído
o crédito original de R$1.462.499,00 (objeto do pedido de desistência).
A Autoridade Preparadora poderá intimar o contribuinte a apresentar
documentos e esclarecimentos necessários.
Após, conceda-se o prazo de 30 dias (prorrogável por igual período) para que a
Contribuinte se manifeste acerca da conclusão fiscal.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

Após a realização da diligência acima solicitada a Receita Federal emitiu relatório
conclusivo que se encontra nas fls. 1633 a 1645 e os autos foram a mim distribuídos visto que a
Ilustre Relatora, Tatiana Josefovicz Belisário, solicitante da diligência não mais compõe a turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme minucioso relatório acima apresentado, a questão que ora se apresenta é
a análise do retorno de diligência no qual se buscava apurar o exato valor eventualmente ainda
devido pelo contribuinte, face a sua desistência parcial de determinados créditos e a decisão
judicial do mandado de segurança n.o no 000652297.2009.40.36114.
A conclusão da diligência se deu nos seguintes termos:
III- DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL
Como resultado da demanda requisitória determinada na Resolução no 3201-001.320, da
2a Câmara - 1a Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), editado em 23/05/2018, concluímos:
a) Reavaliando o cálculo de fls. 1455 e seguintes, com base na decisão judicial exarada
no Mandado de Segurança no 000652297.2009.40.36114, que determinou que se
excluísse do presente lançamento o valor objeto dos Perdcomp’s formalizados nos
processos
administrativos
nos
13819.001208/2003-24,
13819.901128/2006-13,
10923.000221/2007-12 e 13819.901129/2006-68, apuramos que restou um saldo
remanescente de R$ 1.462.499,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e nove reais) a ser exigido no processo administrativo no
10932.000532/2008-45;
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

b) O valor remanescente, de R$ 1.462.499,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e
dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), poderá ser suspenso pelo parcelamento
do débito, conforme está sendo alegado no pedido de desistência;
c) O crédito tributário constituído no processo administrativo no 10932.000532/2008-45
carece de validade formal, à medida que foi realizado exclusivamente sobre os créditos
extemporâneos (R$ 10.400.784,00) registrados no Livro Modelo 08, sem haver a
apuração concreta do saldo do período, com o confronto entre o total de débitos e
créditos de IPI, conforme está estabelecido no artigo 195 do RIPI/2002.
IV- DA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
O contribuinte anexou em 14/10/2019 a comprovação do parcelamento do débito
efetuado no processo administrativo no 13819.001794/2009-01, argumentando a sua
extinção pelo pagamento.
Era o que tínhamos a relatar.
Diante o exposto penso que andou bem este colegiado em perseverar em uma
nova proposta de resolução, na busca de ter um julgamento comedido, dado ao que se pode
extrair do resultado da diligência fiscal, seja com base na decisão judicial exarada no Mandado
de Segurança, afastando a duplicidade de cobranças neste auto de infração face às declarações de
compensação apresentadas e não homologadas com o mesmo crédito glosado, seja em relação ao
valor remanescente, de R$ 1.462.499,00, face a comprovação do parcelamento do débito
efetuado no processo administrativo no 13819.001794/2009-01. Por essas razões não se justifica
a manutenção do auto de infração para o lançamento do crédito tributário exarado.
Diante o exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.051 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000532/2008-45

Márcio Robson Costa

Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital